Tribunal: TJDFT
Processo: 0712032-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO COLETIVO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL POR SINDICATO. DESISTÊNCIA PARCIAL DE SUBSTITUÍDOS PARA AJUIZAMENTO DE EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que homologou pedido de desistência de cumprimento coletivo de sentença formulado por substituídos representados pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, sem fixação de honorários advocatícios. A substituída optou por ajuizar execuções individuais autônomas visando evitar duplicidade de execução. O juízo de origem não arbitrou honorários sucumbenciais em favor do ente público, o que ensejou a interposição do presente recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a desistência parcial, por substituído processual, de cumprimento coletivo de sentença promovido por sindicato para o ajuizamento de execução individual justifica a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à parte executada, nos termos dos arts. 85 e 90 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atuação do sindicato como substituto processual confere-lhe legitimidade ampla para ajuizar ações em nome da categoria, inclusive para promover a fase de execução do julgado, independentemente de autorização expressa dos substituídos, conforme fixado pelo STF no Tema 823 da repercussão geral.
4. A jurisprudência do STJ reconhece aos substituídos o direito de ajuizar execuções individuais, independentemente de lista nominal na ação coletiva.
5. O princípio da causalidade impede a imposição de honorários advocatícios à parte que age de forma legítima, pautada na boa-fé e na colaboração processual, com o objetivo de evitar o recebimento duplicado de verbas indenizatórias.
6. A mera desistência da execução coletiva por uma substituída, que prossegue individualmente, não gera proveito econômico imediato à parte executada, tampouco caracteriza litigância abusiva ou conduta que justifique condenação em honorários.
7. Não houve demonstração de prejuízo à Fazenda Pública, tampouco da prática de atos processuais relevantes relacionados aos desistentes que justificassem a fixação de verba honorária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A desistência parcial de substituído processual de cumprimento coletivo de sentença, com o objetivo de ajuizar execuções individuais, não enseja a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à parte executada, quando ausente proveito econômico imediato e prejuízo processual.
2. O princípio da causalidade impede a fixação de honorários em desfavor da parte que atua de forma legítima, em conformidade com o princípio da cooperação e a jurisprudência consolidada do STF e STJ.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8o, III; CPC, arts. 6o, 85 e 90.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 883.642/AL, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 18/06/2015 (Tema 823); STJ, AgInt no REsp 1.967.528/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 26/09/2022, DJe 29/09/2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.735.248/MA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 14/05/2025, DJEN 20/05/2025; STJ, REsps 2.078.485/PE, 2.078.989/PE, 2.078.993/PE e 2.079.113/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14/08/2024 (Tema 1.253).